Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. O Autor, ainda que de boa-fé, contribuiu para a ocorrência da fraude, pois, apesar da intenção de contrair empréstimo para saldar débitos anteriores, acreditando que a Ré assumiria suas dívidas, teve contra si firmado novo contato de empréstimo consignado e, após receber em sua conta os valores transferidos pela instituição financeira (nova contratante), repassou a quantia para a Ré (falsária).
3. Ausente o dano moral quando a contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que de forma supostamente fraudulenta, não gerou consequências capazes de configurar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.